Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato bancário, reconhecendo a validade da prova escrita apresentada e a legalidade da cláusula que prevê a cumulação de juros remuneratórios com a taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. (i) verificar se os documentos apresentados são hábeis à constituição de título executivo judicial;
(ii) apurar a legalidade da cumulação da taxa SELIC com juros remuneratórios no contrato bancário.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite como prova escrita suficiente para ação monitória documentos que permitam juízo de probabilidade sobre o direito alegado, ainda que emitidos unilateralmente.
4. O contrato bancário apresentado contém cláusulas claras sobre os encargos financeiros, incluindo a taxa SELIC e os juros remuneratórios, demonstrando relação jurídica válida entre as partes.
5. A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, mas possível com juros remuneratórios, que têm natureza diversa.
6. A cláusula contratual que prevê a incidência da taxa SELIC com juros remuneratórios não configura abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento:
“É válida a cláusula contratual que prevê a cumulação da taxa SELIC com juros remuneratórios, desde que não haja incidência de juros moratórios ou outro índice de correção monetária.”
“A prova escrita apresentada, consistente em contrato bancário e planilha de cálculos, é suficiente para aparelhar ação monitória e constituir título executivo judicial.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.026, § 2o; CC, arts. 394, 395, 406.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.212.170/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; REsp n. 2.224.831/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.